Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher. Provas. Desclassificação. Contravenção penal de vias de fato.
1 - Se as provas – depoimento da vítima na delegacia e em juízo, confirmado pela testemunha - não deixam dúvidas de que o réu agrediu a vítima, não é o caso de absolvição. Não obstante, se as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito – corte superficial no dedo e unha quebrada - não são compatíveis com a conduta do réu - que puxou o braço da vítima e deu soco no tórax dela -, desclassifica-se a conduta para a contravenção penal de vias de fato.
2 - Não há legítima de defesa se as provas – depoimento da vítima e da testemunha - demonstram que foi o réu quem agrediu a vítima, de forma que ela apenas se defendeu.
5 - Apelação provida em parte.